Tribunal: TJDFT
Processo: 0764792-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE ARMA BRANCA. REJEIÇÃO DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE DO CRIME PRESENTES. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público em face da decisão exarada pelo 3o Juizado Especial Criminal de Brasília que rejeitou a denúncia por faltar justa causa para o exercício da ação penal (inciso III do artigo 395 do CPP).
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo.
3. Em suas razões recursais, o Ministério Público alega que presente a comprovação da materialidade delitiva, eis que consta dos autos uma foto da faca apreendida, a qual retrata todas as características do objeto e evidencia todo o seu potencial lesivo e intimidatório. Afirma que no Registro de Atividade Policial há recibo de apreensão da faca em que se descreve as características da arma branca como sendo, uma faca com ferrugem na lâmina e comprimento total do objeto de 27 cm aproximadamente. Defende que o potencial lesivo e intimidatório da lâmina em questão, ou seja, a sua potencialidade de ser usada como arma, é fato ao alcance do conhecimento comum, que pode ser extraído de uma fotografia que espelha todas as suas características, sem necessidade de um conhecimento específico, técnico, como no caso em exame. Argumenta que o tipo penal não exige o intento de uso específico da arma, mas o simples porte com potencialidade lesiva. Sustenta que para o oferecimento da denúncia é necessária a presença, tão somente, dos requisitos formais e substanciais, entre eles os indícios de autoria e a prova da materialidade do crime, os quais se encontram presentes no caso em pauta. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reforma da decisão, com o recebimento da denúncia e determinação de prosseguimento do feito. O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do Apelo (ID 65135855).
4. Em contrarrazões, a Defesa, em síntese, sustenta a necessidade de prova técnica para corroborar a materialidade do delito. Alega que tal prova não pode ser suprida pela confissão do réu. Afirma que é imprescindível a realização de laudo pericial para atestar a materialidade, já que o objeto jurídico tutelado pela norma é a incolumidade pública e o art. 175 do CPP dispõe que “serão sujeitos a exame os instrumentos empregados para a prática a infração, a fim de se lhes verificar a natureza e eficiência”. Defende a ausência da prova técnica não só compromete potencialmente a acusação, mas também suscita dúvidas fundamentais sobre a solidez do caso e a observância dos princípios básicos de due process no sistema de justiça criminal. Requer a manutenção da decisão que rejeitou a denúncia (ID 64645067).
5. Prevalece o entendimento nas Turmas Recursais que é dispensável o laudo de eficiência da arma branca para a caracterização do delito, sendo suficiente a descrição do objeto e o depoimento das testemunhas. Nesse sentido: Acórdão 1825181, 0718799-30.2023.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 01/03/2024, publicado no PJe: 15/03/2024; Acórdão 1900709, 0718183-94.2023.8.07.0003, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no PJe: 12/08/2024 e Acórdão 1834308, 0700717-48.2023.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/03/2024, publicado no PJe: 01/04/2024.
6. O fato descrito na denúncia de ID 64644956 adequa-se ao tipo penal previsto no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais e a inicial acusatória preencheu os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, além de estarem presentes indícios da autoria e materialidade no Registro de Atividade Policial no 075243-2024, recibo de apreensão (ID 64644936, p. 4) e pela foto da faca apreendida (ID 64644936, p. 3), na qual é possível verificar as características da arma branca. Portanto, necessária a reforma da decisão para que seja recebida a denúncia com o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada, para receber a denúncia e determinar que o processo tenha o seu regular curso na origem.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.